Tribunal: TJMT
Processo: 1012072-19.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012072-19.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TALITA BARBIERI DE LIMA - CPF: 022.208.331-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), T. D. L. S. R. - CPF: 102.085.711-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS”
- PLANO DE SAÚDE - PACIENTE COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA - TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO ESPECIALISTA - NEGATIVA DA COBERTURA - § 4.o DO ARTIGO 6.o DA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.o 539 - LEI N.o 14.454 DE 2022 - NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO TRATAMENTO INDICADO POR MÉDICO - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998.

2. Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, em consonância com o § 4.o do artigo 6.o da Resolução Normativa - RN n.o 465, tem-se que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, quando se tratar de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

3. Considerando que médica que acompanha o paciente indicou de que este necessita iniciar prontamente os tratamentos prescritos, de forma intensiva e contínua, não deve ser acolhido o pedido de efeito suspensivo pleiteado pela operadora de plano de saúde.

4. Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

5. Decisão mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o
1011294-23.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
TIAGO DE LIMA SAMPAIO RODRIGUES
, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, “
para determinar que a parte requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico autorize e custeie integralmente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o tratamento de psicologia com uso Método Denver recomendados e solicitados à parte autora desta ação t. d. l. s. r. (id. 113771669 e 113771675), por profissional credenciado da promovida e, na ausência deste, a ser realizado pela clínica Única Psicologia LTDA, (CNPJ sob n° 32.384.904/0001-54), independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais
”.

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão enfatizando que, “
não reside nos autos qualquer tipo de documento de forte potencial de convencimento, que evidencie qualquer conduta ilícita por parte da agravante
”.

Cita que “
em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos - Pacta Sunt Servanda
” bem como que a agravada, contratou serviços de plano de saúde com a Unimed Vale do Sepotuba, não tendo vínculo algum com a agravante, sendo parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação referencial, aduzindo inexistir solidariedade entre as
Unimeds
.

Menciona que “
não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida
” e, estando ausentes um dos requisitos, tutela não poderá ser deferida.

Ademais, alude que “
se ao final do processo os pedidos da parte agravada forem julgados improcedentes, o que se espera e confia, há grandes chances de que a agravante não seja ressarcida com relação aos valores que serão despendidos em cumprimento à tutela antecipatória concedida
”.

Diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, determinando o relator designado a imediata cassação da medida concedida; bem como, ao final pelo provimento do presente agravo, para que seja reformada a decisão recorrida, a fim de cassar a tutela de urgência deferida, posto que ausentes todos os requisitos para sua manutenção.

Ainda, caso seja mantida à obrigatoriedade de custeio dos tratamentos da parte agravada, requer seja modificado a decisão agravada determinando o custeio dos tratamentos conforme valor de tabela bem como com a devida cobrança de coparticipação; ou que a agravada preste caução idônea condizente com o valor do exame requestado.

Julgando o pedido liminar constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, eis que aderiu à solicitação dos tratamentos indicados pela médica do agravado, onde consta que o paciente necessita iniciar prontamente os tratamentos prescritos, de forma intensiva e contínua.

Contrarrazoando o recurso interposto, defende o autor, ora agravado, a manutenção da decisão recorrida aduzindo que “
não há como se questionar, que está presente no caso em apreço os elementos que evidenciam o direito do agravado
”.

Ainda, cita que “
no tocante a perigo de dano, o mesmo também está presente, visto que o tratamento de TEA - Transtorno do Aspecto Autista é necessário que haja intervenção (tratamento) precoce, para evitar maiores danos à criança
”.

No que tange à legitimidade, além de suscitar sobre a supressão de instância, defende haver responsabilidade solidária em razão de se tratar de grupo econômico, tendo o plano de saúde cobertura estadual.

Diante do exposto, pugna o agravado pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento interposto bem como pela consequente manutenção da decisão recorrida.

Em manifestação, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, além de opinar pelo não colhimento da tese sobre a ilegitimidade passiva arguida pela agravante, manifesta que “
a negativa em fornecer o tratamento prescrito pelo médico responsável pelo menor/paciente desvia a finalidade do contrato, que é a proteção à vida e a saúde
”, recomendando o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais” n.o 1011294-23.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Tiago de Lima Sampaio Rodrigues, deferiu o pedido de tutela de urgência vindicado, “para determinar que a parte requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico autorize e custeie integralmente, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), o tratamento de psicologia com uso Método Denver recomendados e solicitados à parte autora desta ação t. d. l. s. r. (id. 113771669 e 113771675), por profissional credenciado da promovida e, na ausência deste, a ser realizado pela clínica Única Psicologia LTDA, (CNPJ sob n° 32.384.904/0001-54), independentemente da modalidade e sem limitação ou cobrança de coparticipação, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais), em caso de descumprimento da decisão, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais”.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Ademais, importa consignar que, ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.o 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998,
in verbis
:

Art. 35-G.

Aplicam-se subsidiariamente aos contratos entre usuários e operadoras de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei as disposições da Lei no 8.078, de 1990.

Dessa forma, as cláusulas do contrato devem ser interpretadas em cotejo com a legislação consumerista e de modo mais favorável ao consumidor, pois, ao contratar um plano de saúde, o consumidor confia que terá a completa assistência médica.

Analisando os autos, extrai-se que a parte agravada apresenta TEA - Transtorno do Espectro Autista, com atraso de fala e linguagem, com alteração de comportamento e socialização em associação com Transtorno de Processamento Sensorial.

Por conseguinte, em atenção ao quadro clínico apresentado pela parte agravada, sua médica neurologista Rossana Kotecki (CRM/MT n.o 4.550 e RQE n.o 1.398) solicitou tratamentos específicos paciente com Transtorno do Espectro Autista.

Contudo, informa a autora que ainda resta pendente de autorização o tratamento com a psicóloga, pois a ré e ora agravante emprega manobras evasivas para não custear o tratamento, motivo pelo qual pugnou por sua concessão em tutela de urgência, sendo deferido pelo Juízo
a quo
; motivo pelo qual interpôs a agravante o presente recurso.

No entanto, em que pese os argumentos suscitados pela agravante, deve-se reconhecer que há solicitação médica para os tratamentos solicitados, bem como indicação de que o paciente necessita iniciar prontamente os tratamentos prescritos, de forma intensiva e contínua.

Ao caso, importa relatar que a Resolução Normativa ANS n.o 539, de 23 de junho de 2022 alterou a Resolução Normativa - RN n.o 465, incluindo no artigo 6.o desta o § 4.o, com a seguinte redação,
in verbis
(grifos nossos):

Art. 6o Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1o Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente; ou

[...]

§ 4o
Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento
,
incluindo o transtorno do espectro autista
,
a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente
.

Desse modo, em consonância com o § 4.o do artigo 6.o da Resolução Normativa - RN n.o 465, tem-se que a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente, quando se tratar de beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista.

Assim, no caso em tela, deve a operadora de plano de saúde autorizar o tratamento com a psicóloga, nos termos da solicitação médica apresentada nos autos.

A corroborar o exposto acima, este Tribunal de Justiça possui o entendimento de que “
a partir do dia 1o de julho de 2022, de acordo com a Resolução Normativa ANS no 539, de 23 de junho de 2022, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos enquadrados na CID F84, conforme Classificação Internacional de Doenças
”. (TJMT - N.U 1015337-63.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).

Por fim, acerca da ilegitimidade passiva suscitada pela operadora de plano de saúde em seu recurso de agravo de instrumento, resta esclarecer que tal questão não foi apreciada pelo Juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão recorrida, razão pela qual não deve ser conhecida, sob pena de supressão de instância.

Também por este prisma é o entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL - OPERADORA PLANO DE SAÚDE - ILEGITIMIDADE PASSIVA -
MATÉRIA QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
-
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO - MANUTENÇÃO DO PLANO - RECURSO REPETITITVO - TEMA 1.082 STJ - ASTREINTE - ALEGAÇÃO DE PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL - NÃO CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Não se conhece de pedido em que o tema não tenha sido abordado na decisão recorrida e, portanto, não podem ser apreciados em sede recursal, sob pena de supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição
. [...] (TJMT - N.U 1020057-73.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Dessa maneira, tem-se, ao menos em juízo de cognição sumária, que o
decisum
recorrido não merece reforma, pois não restou demonstrado, em sede ade agravo de instrumento, a necessidade de revogação da decisão de primeiro grau que concedeu os efeitos da antecipação de tutela ao agravado.

Posto isso, e em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023